Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao reconhecer a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado, determinou a emenda da petição inicial para conversão da execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento judicial da nulidade da execução por ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, é válida a determinação de emenda à inicial para a conversão da demanda em processo de conhecimento, em vez da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 803, I, do CPC, dispõe que é nula a execução quando o título extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, podendo tal nulidade ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.
4. A decisão recorrida reconhece expressamente a nulidade da execução e, com base nisso, determina a emenda da inicial, permitindo a adequação ao procedimento comum, o que é juridicamente viável ante a ausência de vedação legal nesse sentido.
5. A norma processual não impõe como consequência obrigatória da nulidade da execução a extinção do feito, sendo igualmente legítima a possibilidade de conversão da demanda em ação de conhecimento, com o devido contraditório e ampla defesa à parte adversa.
6. Não há prejuízo à parte agravante, uma vez que o redirecionamento da demanda para o procedimento comum respeita as garantias processuais e permite o pleno exercício da defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
8. O reconhecimento da nulidade da execução por ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial não impede o juiz de determinar a emenda da petição inicial para adequação ao procedimento comum.
9. A conversão da execução em ação de conhecimento é medida legítima e compatível com o contraditório e a ampla defesa, não configurando prejuízo à parte adversa.
10. O art. 803, parágrafo único, do CPC não exige, como consequência necessária da nulidade da execução, a extinção do processo.